Tribunal: TJSP
Processo: 1004861-71.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Pretensão à exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Não aplicação do laudo pericial realizado. Aplicação do artigo 479, do CPC. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Pretensão à exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Não aplicação do laudo pericial realizado. Aplicação do artigo 479, do CPC. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS).
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004861-71.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
PERCIVAL BELATI e EDNA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA BELATI, é
apelado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
2
VOTO No: 40430
APEL.No: 1004861-71.2016.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marcelo Bonavolontá
Apte : Percival Belati e Outro (assistência judiciária)
Apdo : HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo

Apelação. Contratos bancários. Pretensão à exclusão dos
encargos apontados como indevidos segundo a legislação
de regência. Não aplicação do laudo pericial realizado.
Aplicação do artigo 479, do CPC. Cédula de crédito
bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados
durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS).
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 523/528, embargada e aclarada à fl. 532, que julgou procedente a
ação proposta com a condenação dos requeridos pagar ao autor a importância de R$
52.474,57, atualizado até 30 de junho de 2016, corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do E. TJSP a contar do ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês contados da citação. Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou os
requeridos no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o, CPC, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
Sustentam os apelantes a necessidade de seja aplicado ao
caso o laudo pericial constante dos autos, com a adequação do valor exequendo para
se evitar eventual excesso de execução, ou que seja determinada nova perícia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
3
houver dúvidas quanto às taxas, juros e consectários de mora entre outras
cobranças.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, o recurso não
comporta provimento.
Inicialmente, não tem trânsito a alegação de não observância
do laudo pericial, posto que aplicável ao caso a norma prevista o artigo 479, do CPC.
Referida norma estabelece que, na valoração da prova pericial,
deverá o juiz observar os princípios estabelecidos para a apreciação das provas em
geral, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
Vê-se, pois, que o juiz não deve receber passivamente as conclusões estampadas no
laudo pericial, mas deve examiná-lo criticamente, verificando a idoneidade do método
empregado.
Pedro Batista Martins, em lição citada por Moacyr Amaral
Santos, escreve: “O laudo pericial é uma conclusão que deve derivar de fatos
concretos, de dados objetivos. Para que a conclusão do perito possa ter autoridade,
isto é, para que o juiz possa reconhecer-lhe força persuasiva, é necessário que venha
precedido da exposição dos motivos que a teriam determinado. O laudo não vale pela
autoridade de quem o subscreve, mas pelas razões em que se funda a conclusão. O
parecer do perito é meramente opinativo e vale apenas pela força dos argumentos
em que repousa.”1
No mais, destaca-se que as relações entre Banco e cliente são
1 Prova judiciária no cível e no comercial, vol. 5, n. 176, p. 289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
4
de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No caso examinado, a recorrente, subscreveu Cédulas de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que regula
o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma
DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
5
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral ).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
6
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000,REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.”
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011).
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004861-71.2016.8.26.0189 -Voto no 40430 - Silvio
7
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica